Tribunal: STF
Processo: ARE 1590979
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS DE CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 248. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“AÇÃO RESCISÓRIA AÇÃO DECLARATÓRIA PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - Demanda proposta com fundamento no art. 966, incs. V e VIII, do CPC, objetivando a rescisão de julgado que não declarou a ilegalidade da decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a qual rejeitou as contas da Câmara Municipal de Itapetininga e determinou a restituição de valores Improcedência que se impõe Preliminares Competência deste C. 1º Grupo de Direito Público para processamento e julgamento da ação - Gratuidade ratificada Mérito Hipóteses de cabimento elegidas pelo requerente não comportam a dimensão do seu pleito rescisório - Não comprovada violação manifesta à norma jurídica, tampouco a ocorrência de erro de fato - Pretensão rescisória direcionada à inauguração de uma instância recursal para comportar a irresignação da requerente, já composta e solucionada no processo originário Impossibilidade - AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE” (fls. 2-3, e-doc. 115).

Os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido foram rejeitados (e-doc. 130).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º, o caput do art. 37, inc. II do art. 71, art. 75, a al. a do inc. I do art. 96, e o § 1º do art. 125 da Constituição da República. 

Afirmou que ”o acórdão rescindendo, ao dispor que não poderia ingressar no mérito administrativo, viola a inafastabilidade do Poder Judiciário, chancelando uma atuação incompleta e, com as devidas vênias, atécnica, de um órgão de controle em detrimento dos direitos subjetivos patrimoniais e morais do Recorrente, que foi responsabilizado com base em um provimento que não observou todos os critérios procedimentais necessários para que o ato decisório seja revestido de validade e efetividade” (fl. 12, e-doc. 135).
Argumentou que “a rejeição das contas do Recorrente, no processo originário, com a condenação de restituir valores ao Erário, utilizou exclusivamente de fundamentação por comparação com os valores dispendidos no mesmo exercício do ano anterior, sem considerar inúmeras outras particularidades indicadas pelo Recorrente em todos os níveis de sua defesa” (fl. 11, e-doc. 135).

Realçou não se estar “diante da análise do mérito administrativo, o que foi reiterado em inúmeras oportunidades na petição inicial, mas da deflagração de uma inconstitucionalidade por deficiência e omissão do órgão de controle, que, evitando exercer o seu múnus com o rigor que lhe é imposto, lançou mão de critérios subjetivos e irreais ao impor uma condenação administrativa, violando os direitos subjetivos do Recorrente” (fl. 14, e-doc. 135).

Estes os pedidos e requerimentos: “a) Seja recebido o presente Recurso Extraordinário, ante o preenchimento de todos os seus requisitos de admissibilidade. b) Seja acolhida a preliminar de incompetência do órgão fracionário, com fulcro nas razões expostas no capítulo II.II deste recurso, declarando-se a nulidade do acórdão recorrido e determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo para que o Órgão Especial, na atuação representativa que faz do Plenário, realize a análise da controvérsia. Igualmente, requer o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade do regimento interno do TJ-SP; c) Seja, no mérito, dado provimento ao Recurso Extraordinário, pelas razões expostas nos capítulos II.III e II.IV deste recurso, para reconhecer as violações aos dispositivos e princípios constitucionais acima mencionados e, por consequência, determinar a rescisão da coisa julgada, julgando procedente a ação rescisória nos termos em que originalmente ajuizada ou determinando o seu retorno à origem para que o faça o Juízo original da causa. d) Por consequência, seja o Recorrido condenado ao pagamento dos ônus de sucumbência, nos termos da legislação adjetiva” (fl. 15, e-doc. 135).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 146).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante repete as razões expostas no recurso extraordinário e assinala que a “decisão agravada é genérica e manifestamente padrão, porque não tratou de analisar as teses suscitadas pelo Agravante capazes de infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador, o que fica mais claro ainda pelo fato de que poderia ser utilizada para qualquer outro processo” (fl. 5, e-doc. 152).

Ressalta ter dedicado “nada mais do que 23 parágrafos para tornar clarividente as violações diretas ao texto expresso na Constituição da República Federativa do Brasil e na do Estado de São Paulo, as quais foram integralmente inadmitidas pela r. decisão sem qualquer acréscimo de motivação ou fundamentação” (fl. 7, e-doc. 152).

Salienta que “todos os requisitos de admissibilidade foram cumpridos, tendo a Presidência desta Seção se imiscuído indevidamente na esfera de competência do Supremo Tribunal Federal” (fl. 9, e-doc. 152).

Assevera que “a afronta às normas constitucionais enunciadas não demanda o reexame do conjunto fático dos autos” (fl. 10, e-doc. 152).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. Na espécie vertente, o Primeiro Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou improcedente a ação rescisória, sob o fundamento de não ter sido comprovada “a violação manifesta à norma jurídica, tampouco a ocorrência de erro de fato”, por considerar que, no acórdão rescindendo, não se verificou indevida incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Consta do voto condutor do acórdão recorrido:
“Preliminarmente, cumpre registrar que compete aos Tribunais o processamento e julgamento das ações rescisórias. Nessa dicção, a Constituição Federal prevê em seu art. 96, inc. I, alínea 'a' que: (...).
Diante disso, interpretando-se o Regimento Interno e a Resolução nº 623/2013, ambos desta E. Corte Bandeirante, denota-se que o C. 1º Grupo de Direito Público possui competência para o julgamento das causas referentes às 1ª, 2ª e 3ª Câmaras de Direito Público, senão vejamos: (...).
Logo, uma vez que se pretende no bojo da presente ação rescisória a rescisão de v. acórdão proferido pela C. 3ª Câmara de Direito Público, tem-se que é competente o C. 1º Grupo de Direito Público para o processamento e julgamento da causa, notadamente porque o Regimento Interno dá cumprimento ao quanto disposto na Constituição Federal. (...) 
Mais adiante, quanto ao cabimento, tem-se que a parte requerente fundamentou o seu pedido nas hipóteses previstas no art. 966, incs. V e VII, do indigitado Diploma Legal. Isto é violação manifesta à norma jurídica (inc. V) e prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável (inc. VII). 
E, do que se verifica da ação declaratória nº 1003773-49.2016.8.26.0269, o ora requerente tinha por escopo anular decisão proferida pelo E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que julgou irregular as contas da Câmara Municipal de Itapetininga e condenou o requerente, como ordenador das despesas impugnadas e responsável pelas contas no período em questão, a restituir aos cofres municipais a quantia de R$ 85.489,01 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e um centavo). 
Entretanto, a referida ação foi julgada improcedente pelo juízo de primeira instância, tendo sido ratificada pela C. 3ª Câmara de Direito Público, sob relatoria do Exmo. Des. Maurício Fiorito, sob os seguintes fundamentos (...).
(...) Pormenorizadamente examinados os fatos levados a Juízo, tem-se que as hipóteses de cabimento elegidas pelo requerente não comportam a dimensão do seu pleito rescisório, motivo pela qual o pedido não deve ser acolhido. 
De início, destaco que não se verifica qualquer prova nova indicada pelo autor apta a consubstanciar a rescisão de seu pleito, de modo a não ser cabível a presente rescisória com fundamento no art. 966, inc. VII, do CPC.
Contudo, observa-se que embora tenha o requerente mencionado o art. 966, inc. VII, do CPC, fundamenta seu pleito na ocorrência de erro de fato, o qual se subsome ao inc. VIII do mesmo dispositivo, e na existência de violação manifesta à norma jurídica, prevista no inc. V. 
Deste modo, a fim de não causar prejuízos ao demandante, analiso o seu pleito considerando supostos vícios contidos no v. acórdão rescindendo, relacionados aos incs. V e VIII do art. 966 do CPC.
Com efeito, conforme relatado, o requerente alega que as contas da Câmara Municipal de Itapetininga foram julgadas irregulares em decorrência de a Corte de Contas ter utilizado critérios subjetivos para a sua apreciação, notadamente por apenas comparar as despesas com ’Auxílio Encargos Gerais e de Gabinete’, ‘Auxílio Hospedagem’ e com combustível durante o período em que o ora demandante exerceu a presidência da Câmara Municipal de Itapetininga com as sob mesma rubrica relacionas a períodos diversos, nos quais o valor dispendido foi menor. 
Ocorre que, como bem ressaltado no v. acórdão rescindendo, ‘(...) o julgamento das contas é pautado em um juízo eminentemente técnico, não cabendo interferência do Judiciário contra o mérito da decisão. Contudo, ao Judiciário cabe verificar a legalidade dos aspectos formais de todo o procedimento administrativo’. 
E, no caso em tela, não se verifica qualquer afirmação a respeito de irregularidades durante o trâmite do procedimento administrativo, de modo que não se demonstra desacerto no v. acórdão rescindendo ao não se imiscuir no mérito administrativo. (...)
Saliente-se que inexistindo a possibilidade de ingresso no mérito administrativo, despicienda se demonstrava a produção de prova pericial no bojo do processo judicial. Ademais, ao contrário do que a alega o ora requerente, a sua condenação pelo Tribunal de Contas não ocorreu apenas em razão de um juízo comparativo das contas da Câmara Municipal no período em que o requerente era o ordenador de despesas com outras de outros períodos, mas sobretudo pela ausência de motivação quanto às despesas com ‘Auxílio Encargos Gerais e de Gabinete’, ‘Auxílio-Hospedagem’ e com combustíveis. 
No ponto, pertinente a transcrição do quanto disposto no Relatório emitido pela Assessoria Técnica da referida Corte (fls. 2.038/2.042): (...).
(...) Logo, por qualquer ângulo que se observe, não se verifica qualquer desacerto no v. acórdão rescindendo, tendo em vista que não pode o Poder Judiciário ingressar no mérito da decisão administrativa. 
Assim, como é cediço, a ação rescisória, embora tenha o condão, em hipóteses específicas, de relativizar a coisa julgada, não deve ter o seu cabimento alargado a ponto de compreender o mero inconformismo das partes com decisão judicial passada em julgado, haja vista tensionar a imutabilidade dos provimentos jurisdicionais definitivos de mérito, verdadeira garantia fundamental consagrada na Constituição da República (art. 5º, XXXVI)” (fls. 5-31, e-doc. 1.115).

O Tribunal de origem, em observância à legislação processual vigente e ao seu regimento interno, reconheceu a competência do Primeiro Grupo de Direito Público para apreciar ação rescisória proposta contra julgado da Terceira Câmara de Direito Público e julgou improcedente a ação rescisória, por considerar não terem sido comprovadas as hipóteses de cabimento previstas nos incs. V e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil.

Pelos fundamentos do acórdão recorrido e considerada a pertinência do juízo negativo de admissibilidade recursal, a revisão do decidido nas instâncias ordinárias demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil, Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo e Resolução/TJSP n. 623/2013) e o reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 636 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 343. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA PELA UTILIZAÇÃO DE FAIXAS DE DOMÍNIO EM RODOVIAS. IMPOSSIBILIDADE: TEMA 261 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXVI E LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS DE PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DESTE RECURSO PARA AGUARDAR-SE O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 889.095/RJ. INAPLICÁVEL O ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 (LEI N. 13.105/2015). REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.547.401-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.442.985-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31.8.2023).

“Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Cabimento. Competência. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual julgou extinto o processo. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.459.712-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 15.2.2024).

7. Ademais, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 751.478, Tema 248, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral da questão relativa aos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória devido à natureza infraconstitucional da controvérsia, em julgado com a seguinte ementa:
“DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 20.8.2010).

8. É inviável também o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. O TRIBUNAL A QUO NÃO JULGOU VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADO EM FACE DA CONSTITUIÇÃO. INAPLICÁVEL DO O RECURSO PELA ALÍNEA C DO INC. III, DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 792.884-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13.4.2011).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 698.276-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 21.2.2014).

9. Na espécie, não se comprovam os argumentos da agravante sobre a apontada ofensa ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660; do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin; e do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.249.095, Tema 1.086, Relator o Ministro Cristiano Zanin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).

“PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).

“(...) IV – Quanto à alegada afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não há negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses. V – No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. VI – Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO” (ARE n. 1.249.095, Tema 1.086, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Plenário, DJe 27.2.2025).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora